Tribunal: STF
Processo: HC 212933
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 134.341/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que, nos autos da denominada “Operação Lama Asfáltica”, a Juíza de origem acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, em procedimento instaurado para apurar a prática dos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e fraude a procedimento licitatório (então previsto no art. 90 da Lei 8.666/1990). 



    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo pedido de liminar foi deferido pelo Desembargador Relator para substituir a custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, essa decisão foi confirmada em julgado assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS CONCRETOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Relativo à competência, plausível a tese albergada pelo juízo impetrado, no sentido de que há indícios de graves desvios de recursos públicos federais, a atrair a competência da Justiça Federal.



    2. Apesar da necessidade de apuração das condutas, não há elementos suficientes de que o investigado esteja atualmente delinquindo e represente perigo para a ordem pública, faltando, com efeito, aos fatos levados em conta pela autoridade impetrada a contemporaneidade condizente com a natureza cautelar da medida.



    3. Malgrado o tempo já dilatado das investigações, e desde a apreensão dos elementos de prova, não consta que tenha sido oferecida denúncia contra o paciente.



    4. A decisão deixou de decretar a prisão, também requerida, do ex-governador ao argumento, entre outros, de que não ocuparia "mais o cargo de governador, que constituía elemento fundamental na prática das condutas", também socorre o paciente.



    5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas.



    Alegando a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva em razão da imparcialidade da magistrada de origem, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o TRF da 3ª Região, que o indeferiu liminarmente, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 



    Sucedeu-se a interposição de Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra Relatora negou provimento. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma no julgamento do Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DAS DECISÕES QUE DEFERIRAM MEDIDAS CAUTELARES NA QUARTA FASE DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. TESE DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA, QUE TERIA DEFERIDO DILIGÊNCIAS E DECRETADO PRISÃO PREVENTIVA QUANDO SEQUER OS AUTOS ESTAVAM CONCLUSOS PARA JULGAMENTO, COM POSTERIOR FRAUDE DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS PARA OCULTAR A ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TESE SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. As inconsistências encontradas na autuação das medidas cautelares foram devidamente justificadas pelo Juízo Federal de primeiro grau, com alicerce na realidade dos autos, que demonstrou de forma adequada a marcha processual tomada, sem qualquer irregularidade aferível na via de cognição sumária do rito de habeas corpus.



    2. Nessa linha, descabe reconhecer parcialidade da Magistrada Federal então atuante no feito, bem como fraude na confecção dos autos, ao argumento de que as decisões que deferiram diligências e a sua prisão preventiva teriam sido proferidas antes da chegada dos autos à Justiça. O acolhimento da tese defensiva de nulidade, segundo a versão apresentada na impetração sobre a parcialidade da Magistrada Federal e a existência de fraude processual, nos termos em que foi posta, demandaria reexame de provas, o que não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    3. Friso que deve-se prestigiar, também no processo penal, os princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, razão pela qual nulidade dos atos processuais praticados deve ser declarada somente quando comprovado prejuízo para a parte, o que não foi evidenciado no caso.



    4. O pleito de revogação das medidas cautelares alternativas impostas não foi objeto do recurso ordinário em habeas corpus e, como se sabe, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande – MS decidiu pela decretação de prisão preventiva do ora paciente em total inobservância às formalidades legais que regem o processo penal, sem que os autos do processo e da representação policial estivessem sequer em cartório e antes mesmo dos autos retornarem do Ministério Público Federal, com a respectiva manifestação; (b) A decisão que apreciou o pedido de prisão preventiva do paciente foi lavrada no dia 09/05/2017, ou seja, dois dias antes de os autos retornarem do Parquet Federal; (c) Pode-se inferir, nesse contexto, que a juíza e o MPF trocaram informações e peças processuais sem registro nos autos do processo, e de forma parcial, em prejuízo do acusado e de sua defesa, que não puderam aferir a regularidade e ordem cronológica dos atos processuais que foram praticados, porque esses registros simplesmente não existem, na forma constitucionalmente garantida; e (d) Essas medidas [cautelares diversas], que caso descumpridas podem ser convertidas em prisão preventiva, permanecem vigentes até hoje, passados mais de 5 anos dos fatos, desde a fase investigativa, sujeitando o Paciente à constrição indefinida, sem que o inquérito sequer tenha sido concluído e sem que haja culpa formada do investigado. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular o decreto prisional e, subsidiariamente, revogar as medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a defesa sustenta, em linhas gerais, a parcialidade da magistrada de origem, que teria decretado a prisão preventiva do paciente – posteriormente substituída por medidas cautelares diversas – em momento no qual os autos não estavam conclusos para julgamento. 



    A respeito da matéria, o Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS prestou informações ao Superior Tribunal de Justiça, das quais se extrai os seguintes trechos: 



    15. Convém observar que o que dá sustento à fantasiosa versão oferecida elemento principal pelo recorrente é o fato de que, no sistema processual da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, o recebimento do processo vindo do Ministério Público Federal ocorreu em 11/05/2017, em data posterior à lançada para a juntada dos próprios pareceres ministeriais (02/05/2017 e 08/05/2017) e da decisão proferida (09/05/2017). Não sobrevive à análise mais fugaz, e ao confronto com demais elementos dos autos, que não custa repetir, vez mais, são os seguintes (v. fls. 190 e seguintes da numeração dos autos físicos): a data da juntada do primeiro parecer ministerial pelo Diretor de Secretaria (02/05/2017); data de assinatura do parecer ministerial pelo Procurador da República (02/05/2017); data da juntada pelo Diretor de Secretaria do ofício complementar 1594/2017 pela autoridade policial (04/05/2017, assinado na véspera pelo Delegado oficiante); data da juntada pelo Diretor de Secretaria do parecer complementar do MPF (08/05/2017); data da assinatura do parecer complementar pelo Procurador da República (08/05/2017); data da assinatura da decisão pela Juíza Federal (09/05/2017); data de expedição dos mandados de prisão preventiva pelo Diretor de Secretaria (09/05/2017); data lançada no sistema processual para expedição dos mandados de busca e apreensão nos autos 0003514-85.2017.4.03.6000 (09/05/2017).



    16. Sem prejuízo, na data em que eram elaboradas as presentes informações a Secretaria da 3ª Vara Federal solicitou ao setor de controle processual do Ministério Público Federal detalhamento da movimentação processual dos autos 0003512-18.2017.4.03.6000 no sistema interno da Procuradoria da República do MS constatando que os lançamentos lá constantes convergem perfeitamente com os esclarecimentos ora prestados, tendo sido lançada no sistema a baixa processual dos autos no dia 02/05/2017, às 18h38m, com saída para a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, acompanhado de manifestação (v. documento anexo).



    […]



    18. Pondo-se em perspectiva, a hipótese levantada pelo peticionante não explicita exatamente qual a utilidade, dentro da teoria aventada, bastante conspiratória, de o representante ministerial disponibilizar à Magistrada responsável o parecer, permitindo que seja ele reiteradamente mencionado ao longo do decisum, como pontuado no recurso, retendo junto a si os autos físicos sabe-se lá por que motivo, dado que, repita-se, a manifestação já estava pronta, como reconhece o recorrente.



    19. Não é apontado nenhum prejuízo sofrido pelo recorrente em decorrência da suposta nulidade, reconhecendo que a decisão foi esteada na representação policial e na manifestação do MPF, localizando a ilegalidade argumentada, porém, no fato incomprovado de os autos terem sido retidos no Ministério Público Federal para além do período necessário para elaboração e encaminhamento do parecer. Não deixa de incorrer em certa fetichização das nulidades processuais, concessa maxima venia, dado que a autoridade ministerial e a autoridade judiciária são acusadas de incorrer propositalmente em vícios de formalidade apenas pela vontade de fazê-lo, sem nenhum efeito na forma ou no teor do decisum." 



    Ficou registrado, ainda: Tal situação não é a ideal (as movimentações processuais junto ao sistema informatizado devem espelhar os atos praticados no meio físico), mas justificável, considerando tratar-se de representação protegida por sigilo, cujo manuseio é restrito ao Magistrado, ao Diretor de Secretaria e aos servidores do gabinete até a deflagração da operação, sendo frequente que tais processos não fossem recebidos ou manuseados conjuntamente com os demais feitos. Pontue-se que o sigilo é necessário, em particular da decisão inaugural, para garantir o resultado útil das medidas. 



    Nesse contexto, o STJ limitou-se a concluir que: 



    [...] o Agravante tenta demonstrar parcialidade da Magistrada Federal então atuante no feito, bem como fraude na confecção dos autos, ao argumento de que as decisões que deferiram diligências e a sua prisão preventiva teriam sido proferidas antes da chegada dos autos à Justiça, sem demonstrar inequivocamente a ocorrência de suas alegações. 



    Ao revés, as inconsistências encontradas na autuação das medidas cautelares foram devidamente justificadas pelo Juízo Federal de primeiro grau, com alicerce na realidade dos autos, que demonstrou de forma adequada a marcha processual tomada, sem qualquer irregularidade aferível na via de cognição sumária do rito de habeas corpus. 



    […]



    Outrossim, o acolhimento da tese defensiva de nulidade, segundo a versão apresentada na impetração sobre a parcialidade da Magistrada Federal e a existência de fraude processual, nos termos em que foi posta, demandaria reexame de provas, o que não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    O acórdão impugnado, não obstante tenha declinado as informações do Juízo de origem em relação à inocorrência de nulidade, deixou de renovar a análise da controvérsia, tendo em vista a inviabilidade de reexame do suporte probatório em sede de Habeas Corpus. 



    Realmente, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante informações devidamente justificadas pelo Juízo Federal de primeira instância, “com alicerce na realidade dos autos, que demonstrou de forma adequada a marcha processual tomada”, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável nesta via estreita. Ora, esta ação constitucional não se revela adequada para proceder a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito, o seguinte precedente: 



     (…) 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. 
(RHC 131544, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016) 



    E ainda: HC 93721, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86918, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007; HC 146286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017. 



    Nesse mesmo sentido, assinalou a Corte Regional: 



    A presente impetração requer, em síntese, a suspensão de uma das fases da Operação Lama Asfáltica (4ª Fase – Máquinas de Lama). Suscita para tanto a argumentação de que teria ocorrido uma comunicação extraprocessual entre a acusação e a autoridade impetrada. 



    Entretanto, da análise da prova pré-constituída não é possível inferir a existência de qualquer documento que indique ao menos, em tese, a existência de tal 'conluio'. 



    Ao contrário, o que se constata da tese suscitada pela defesa é a tentativa de anular a Operação valendo-se de acusações infundadas e graves acerca da imparcialidade do magistrado ou do próprio órgão ministerial. 



    São meras especulações defensivas que não encontram respaldo em qualquer elemento de prova. 



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que, no bojo da presente Operação, muitas das alegações foram referentes ao excesso de prazo para a sua tramitação. Contudo, na hipótese, o que se impugna é a presteza com que uma decisão judicial foi proferida em desfavor do paciente. 



    Nesse contexto, não verifico qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa ser sanado por meio deste writ. 



    Portanto, bem se percebe que a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da parcialidade do julgador, circunstância indispensável para nulificar a decisão, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas (HC 0003068-40.2017.4.03.0000/MS, Relator Desembargador Federal PAULO FONTES). 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação (excesso de prazo das medidas cautelares) não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente